Tribunal: TJDFT
Processo: 0716514-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0716514-49.2022.8.07.0000 PACIENTE: THIAGO WESLEY DE SOUZA SANTOS FRANCA IMPETRANTES: WELLINGTON PANTALEAO DA SILVA, DEBORA CARDOSO FRANÇA SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA 8a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de THIAGO WESLEY DE SOUZA SANTOS FRANCA, em que se aponta como coatora a eminente autoridade judiciária da 8a Vara Criminal de Brasília/DF e como ilegal a decisão que indeferiu pedido de absolvição sumária do paciente, em razão da suposta prática do crime previsto no artigo 171, § 4o, do Código Penal (estelionato contra pessoa idosa)– processo referência n. 0700724-98.2022.8.07.0008. Afirmou a douta Defesa técnica (Dr. Wellington Pantaleão da Silva e Débora Cardoso França Santos) que o paciente foi denunciado pelo Ministério Público pela suposta prática de crime de estelionato contra pessoa idosa e em tratamento psiquiátrico, por ter, supostamente, se aproveitado da condição da vítima para auferir vantagem indevida. Argumentou que a Defesa apresentou resposta à acusação, requerendo a absolvição sumária do paciente, por se tratar de fato atípico, pois os fatos, na verdade, referem-se a um empréstimo e cobrança judicial efetivada pela outra parte (a ora ofendida). Relatou que, em 11-maio-2022, a autoridade judicial da 8a Vara Criminal de Brasília, sem fundamentação concreta e idônea, indeferiu o pedido de absolvição sumária, limitando-se a afirmar que estariam ausentes causas excludentes de ilicitude, culpabilidade ou de punibilidade, sem enfrentar os argumentos apresentados pela Defesa. Salientou diversos pontos relativos ao mérito dos fatos, que comprovariam que o paciente não cometeu nenhum crime em desfavor da vítima. Requereu, liminarmente, a suspensão do andamento processual até o julgamento do mérito do presente “habeas corpus”. No mérito, pleiteou o trancamento da ação penal com a anulação da decisão que indeferiu o pedido de absolvição sumária, por ausência de fundamentação, e por se tratar de fato atípico, prevalecendo o que dispõe o artigo 397 do Código de Processo Penal. É o breve relatório. Verifica-se que a presente impetração, referente a trancamento de ação penal, não foi instruída com documentos essenciais à apreciação das alegações dos impetrantes. No caso, os impetrantes juntaram apenas a decisão que indeferiu o pedido de absolvição sumária, datada de 11-maio -2022 (ID 35585604). Não constam dos autos documentos essenciais, tais como a cópia do inquérito policial, da denúncia, do recebimento de denúncia, e de eventuais decisões proferidas pela autoridade apontada como coatora ao longo do processo. Registre-se que o “Habeas Corpus” demanda prova pré-constituída das alegações ventiladas na petição inicial, competindo aos impetrantes instruir o “writ” com os documentos necessários e suficientes ao exame da alegada ilegalidade e ao enfrentamento do pedido de trancamento da ação penal. Nesse sentido: 3. "A adequada instrução do habeas corpus, ação de rito sumário e de limitado espectro de cognoscibilidade, é ônus do impetrante, sendo imprescindível que o mandamus venha aparelhado com provas documentais pré-constituídas, as quais devem viabilizar o exame das alegações veiculadas no writ" (STF, HC 197.833-AgR, Rel. Ministro LUIZ FUX - Presidente -, TRIBUNAL PLENO, julgado em 19/04/2021, DJe 12/05/2021). Assim, ao não se desincumbir do ônus de zelar pela devida formação do recurso em habeas corpus, a Defesa impede a apreciação do seu mérito. (...) (EDcl no RHC 160.415/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022) AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL À ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA. PETIÇÃO INICIAL LIMINARMENTE INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não foi possível analisar a viabilidade do pleito deduzido, em razão da instrução deficitária do writ, visto que a Parte Impetrante não se desincumbiu do ônus de formar adequadamente os autos, já que não acostou a cópia integral do acórdão impugnado - documento essencial para se constatar a existência, ou não, de ato coator a ser impugnado nesta Corte Superior. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 552.240/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 27/02/2020) 2. Diante do exposto, intimem-se os impetrantes, para, no prazo de 48 horas, complementarem a petição inicial com cópia de documentos que viabilizem a análise do alegado constrangimento ilegal e demais esclarecimentos pertinentes, sob pena de não conhecimento. 3. Após, retornem-se os autos conclusos para exame do pedido liminar. Int. Brasília, 25 de maio de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator